Tribunal: TJMT
Processo: 0501301-91.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0501301-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PICOLLI TELECOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHOS CELULARES LTDA - CNPJ: 05.745.746/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO EX OFFICIO DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO.

IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.184 DO STF.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal promovida em face da empresa Picolli Telecom Comércio e Prestação de Serviços em Aparelhos Celulares Ltda – ME, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, tendo em vista o valor do crédito exequendo ser inferior a 160 UPFs, com base nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 e na tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF (RE 1.355.208/SC).

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual n. 10.496/2017 confere faculdade ou impõe dever à Procuradoria-Geral do Estado de desistir de execuções fiscais de baixo valor; e (ii) verificar se a tese do Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, de ofício e sem manifestação da Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor (inferiores a R$ 10.000,00), porém condiciona essa medida à adoção prévia, pelo exequente, de providências de cobrança extrajudicial ou de medidas alternativas previstas na tese, conforme item 2 do julgado, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A extinção da execução fiscal, de ofício, sem que se tenha oportunizado à Fazenda Pública manifestar-se sobre a adoção ou não das providências estabelecidas no Tema 1.184, viola o contraditório e o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), além de usurpar competência administrativa da Procuradoria-Geral do Estado.

6. O crédito executado, no valor de R$ 9.574,75 à época do ajuizamento, está abaixo do limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo STF e pelo CNJ, mas isso não autoriza a extinção automática do feito sem que se dê à Fazenda Pública a possibilidade de adotar medidas alternativas ou justificar a continuidade da execução.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência das medidas alternativas de cobrança.

3.
A extinção de execução fiscal de ofício, sem oportunizar à Fazenda Pública o exercício do contraditório, viola os princípios da não surpresa e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 (RE 1355208 RG/SC, Tribunal Pleno, j. 25.11.2021); CNJ, Resolução n. 547/2024.TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023; TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, de ofício, a execução fiscal ajuizada em face de Picolli Telecom Comercio e Prestação de Serviços em Aparelhos Celulares Ltda – ME, com fundamento nos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, bem como com base no julgamento do Tema 1148 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.355.208/SC), por considerar o valor do crédito exequendo inferior a 160 UPFs.

O Estado de Mato Grosso sustenta, que a sentença violou frontalmente a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, ao extinguir, de ofício, a execução fiscal sob o fundamento de suposto baixo valor do débito, contrariando a competência atribuída exclusivamente à Administração Pública para avaliar a conveniência e oportunidade do ajuizamento e da manutenção das execuções dessa natureza.

Alega
que “a manutenção da execução de dívida, ainda que reputada de pequeno valor, é direito e opção do credor”, razão pela qual “não cabe ao Judiciário declarar de ofício que a dívida não deve ser cobrada por ser de pequeno valor”.

Invoca, nesse aspecto, a aplicação da Súmula 452 do STJ, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Argumenta, ainda, que a decisão de primeiro grau ignorou a regra do parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017, segundo a qual, para apuração do montante de 160 UPFs, deve-se considerar o somatório de “todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo”.

Assevera que, conforme demonstrado mediante documentação anexa, a parte executada possui outros débitos inscritos em dívida ativa, cuja soma ultrapassa o limite legal, o que inviabilizaria a extinção da execução individualmente considerada.

Além disso, frisa que a CDA exequenda possui valor “bem superior ao estabelecido pela Lei n. 10.496/2017, bem como aquele estabelecido pela Resolução do CNJ n. 547/2024”, de modo que não estariam presentes os requisitos legais que autorizariam a extinção do feito executivo.

Conclui postulando a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de o Poder Judiciário extinguir, de ofício, execuções fiscais fundadas em valores que reputar baixos, quando ausente expressa manifestação da Fazenda Pública nesse sentido, e para que o feito tenha seu regular prosseguimento.
(ID
315100382
).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

Inexistente manifestação da Procuradoria de Justiça, por se tratar de matéria cuja intervenção é desnecessária nos termos da legislação vigente.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

O apelo tem como objeto sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública Estadual, ante o baixo valor da dívida e com fundamento nos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, bem como com base no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.355.208/SC), por considerar o valor do crédito exequendo inferior a 160 UPFs. (ID
326701853
).

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da extinção, de ofício, de execução fiscal de valor reduzido, à luz dos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, bem como da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.148 de Repercussão Geral.

Na origem, consta que a Ação de Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso, visa a cobrança da dívida tributária inscrita na Certidão de Dívida Ativa n.
201512383
, no valor de
R$ 9.574,75 (nove mil e quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).
(ID
326701441
).

A petição inicial foi recebida em 25/09/2015, ocasião em que se determinou a citação dos executados (ID
326701442
).

Frustradas as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça,
da Empresa Executada.

A seguir o Magistrado Singular determinou a intimação do Fisco Estadual para se
manifestar, no prazo legal, no prazo legal, sobre seu interesse no prosseguimento do presente executivos fiscais, cujo valor da causa constante do cadastro do PJe for inferior a 160(cento e sessenta) UPF.

O Estado de Mato Grosso, intimado, permaneceu inerte.

No entanto, o Juiz condutor do feito, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com base nos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 c/c art. 485, IV, do CPC, por reconhecer a ausência de interesse de agir, dada a insignificância do crédito tributário ajuizado, inferior ao limite legal de 160 UPF/MT, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL visando o recebimento da CDA que instruiu a inicial.

Conforme consta dos autos, o valor do débito é inferior a 160 UPF’s.

A Lei Estadual nº 10.496/2017, em seus arts. 2º e 5º assim prevê: Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança. Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º [...]

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Inconformada, a Fazenda Pública funda alegação de que a Lei n. 10.496/2017 consagra mera faculdade de extinção da execução de baixo valor, não sendo admissível sua aplicação
ex officio
, sem manifestação expressa da parte exequente, acerca da conveniência e oportunidade da execução, sob pena de ofensa ao princípio da não surpresa.

No que tange à aplicabilidade da Lei Estadual n. 10.496/2017 ao presente caso, sabe-se que o referido normativo dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

O correspondente artigo 2º autoriza a Procuradoria-Geral do Estado
“[...] a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”
.

Para apuração do montante para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017,
in verbis
:

"Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança."

De igual modo, o artigo 5º do mesmo diploma legal autoriza a desistência de ações de execução fiscal pendentes, que se encontrem dentro do limite ali fixado, verbis:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

Observa-se, portanto, que não há imposição legal para que o Poder Judiciário determine, de ofício, a extinção da execução fiscal, com base em tal normativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, usurpando prerrogativas administrativas atribuídas à Procuradoria-Geral do Estado.

Infere-se, portanto, do disposto na Lei Estadual, que a desistência da ação não pode ser imposta pelo Julgador, em razão de ser uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO– RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADEDA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUALN. 10.496/2017 – MERA FACULDADEDA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5º, da referida norma.
Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade
. (TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023 (Grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160 UPF's.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2º e 5º; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3
. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.
4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ. 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento:

"1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ nº 547/2024. (N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei).

Considerado que, no caso concreto, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, não poderia o juízo ter extinguido o executivo fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, o que implica na reforma da sentença questionada.

Ademais, cumpre aqui registrar que sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor — assim consideradas aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento — que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral, e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no art. 10 do CPC e no item 3 da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de R$ 1.481,04 (hum mil quatrocentos e oitenta e um reais e quatro centavos), portanto inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada resolução do CNJ.

Ocorre que a Magistrada de primeiro grau extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção, ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no Tema n. 1.184, do STF.

Destaco ainda a violação do princípio da não surpresa, isso porque, previamente
à extinção, com base no artigo 10, do CPC, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de se manifestar, o que não ocorreu nos autos.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da e da não surpresa (art. 10, do CPC), como também do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025